Tribunal: TJSP
Processo: 2280781-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – QUANTUM DEBEATUR - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Ubatuba, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes, condenando, ainda, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – QUANTUM DEBEATUR – Base

Ementa:
Agravo de Instrumento – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – QUANTUM DEBEATUR - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Ubatuba, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes, condenando, ainda, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – QUANTUM DEBEATUR – Base de cálculo da indenização pelos períodos de licença-prêmio não gozados que deve corresponder aos vencimentos contemporâneos ao pedido de conversão, e não àqueles da época em que se completou o período aquisitivo – Direito ao gozo da licença-prêmio que se verifica quando do final de cada bloco do período aquisitivo, ao passo em que o direito à conversão em pecúnia se verifica quando do requerimento administrativo, em conformidade com o que dispõe a legislação municipal, cujos vencimentos à época devem ser considerados para fins de base de cálculo – Precedentes - Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede a rediscussão acerca dos período de licença-prêmio a que os autores possuem direito – Impossibilidade de reabertura da discussão sobre matéria já definida, ao menos pela estrita via processual adotada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Rejeição da tese de defesa suscitada que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do excipiente, tendo em vista que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do processo executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 - decisão parcialmente reformada, tão somente para afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso da Municipalidade provido em parte.